Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007541-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 691.030.891-34 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BRUNO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 691.030.891-34 (PACIENTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica
–
PRISÃO PREVENTIVA -
I
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -
não conhecimento do pedido
–
LITISPENDÊNCIA -
REITERAÇÃO DE TESE – ARGUMENTO ANALISADO EM HC IMPETRADO ANTERIORMENTE E JÁ JULGADO –

II -

SUBSTITUIÇÃO POR
CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
– EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 580 DO CPP –INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –

PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
III -
PRISÃO DOMICILIAR
– SUBSTITUIÇÃO -
PANDEMIA – PERIGO DE CONTÁGIO – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PACIENTE FORA DO GRUPO DE RISCO –
ORDEM NÃO CONHECIDA EM PARTE E NA EXTENSÃO DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I –
Não se conhece
de pedido idêntico ao formulado em
habeas corpus
antecedente, inclusive já julgado, por configurar reiteração de tese, sob pena de incorrer em litispendência;

II –
Justifica-se manter a segregação do paciente, afastada a incidência
do art. 580 do CPP, ante a heterogeneidade da situação processual dos corréus, que tiveram participação de menor expressividade e/ou periculosidade frente aos fortes indícios da conduta do Paciente, considerado o “braço direito” do líder da organização criminosa,
atuantes na sonegação fiscal de alta monta contra o erário público, com envolvimento de várias empresas, pessoas físicas e funcionários públicos
;

-
Aliás, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares;

III -
A concessão de regime de prisão domiciliar somente é possível em situações excepcionalíssimas. O fato de o Paciente estar segregado nesse tempo de
proliferação do vírus COVID-19 em todo o País e o argumento de que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade
, por si só, não tornam obrigatório o deferimento da benesse, exigindo-se a análise das particularidades do caso concreto que não indicam a existência do direito pleiteado;

- Inexistindo prova prévia anexada com a inicial das patologias a que o Paciente estaria acometido, ou do seu débil estado de saúde, inadmissível que seja colocado em regime de prisão domiciliar, mormente, se não há registro de contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que se encontra recolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Habeas Corpus
,

impetrado em favor de
Bruno da Silva Guimarães
, contra ato da Exma. Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso da AP n. 36733-26.2018.811.0042 – cód. 545506, em que se investigam os crimes de
Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica
,
deixou de

substituir
a prisão preventiva do Paciente por
medidas cautelares dela diversas
, em detrimento ao que fez aos corréus.

O Impetrante alegou que o Paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente da substituição da prisão preventiva dos corréus
Edno Rocha Machado Menezes, Julci Birck, Paulo Cézar Dias de Oliveira,

Marcelo Weber Gromann, Jean Carlos Matos de Souza e André Alexa Arrias de Souza
por medidas cautelares alternativas, o que deveria ter se estendido a
Bruno
, pois se encontraria em igual situação fática e processual.

Aduziu que, ao indeferir o pedido de extensão ao Paciente, a Magistrada
a quo
incidiu em ofensa ao
Princípio da Isonomia
, uma vez que, embora demonstrados os indícios de autoria, não está caracterizado o
periculum libertatis
, tampouco a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos onerosas.

Arguiu ainda que, a decisão é
genérica e carente de fundamentação
, pois não existe a necessidade da constrição.

Finalmente, sustentou que em razão da atual pandemia instalada e a possibilidade de
contaminação pelo novo coronavírus (covid-19), considerando a proliferação do vírus em todo o País, e tendo em vista que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade e o crime que está sendo imputado ao Paciente não é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve o mesmo ser
colocado em liberdade, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.

Nesses termos, pugnou a
concessão
da ordem, a fim de que seja afastada a segregação, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Anexou documentos (Id’s 38312953 a 38312957)

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 38747961).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 39935494).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 40228466):

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – OPERAÇÃO
FAKE PAPER
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO –
REITERAÇÃO
DE PEDIDO – ARGUMENTO ANALISADO NO HC No 1016461.86.2019 -
EXTENSÃO DE EFEITOS
CONCEDIDOS A CORRÉUS – SITUAÇÃO FÁTICO/PROCESSUAL DISTINTA –
PACIENTE LÍDER
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COVID-19 –
INEXISTÊNCIA DE CASO CONFIRMADO
NA UNIDADE PRISIONAL – GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PARECER PELO
CONHECIMENTO PARCIAL
DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020